Tribunal: TJBA
Processo: 8059525-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059525-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PASCOAL SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA POR SELFIE, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E ACEITE DIGITAL. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Pascoal Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito proposta em desfavor do Banco C6 S.A.

O recurso impugna a sentença que rejeitou o pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, oriunda de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e
(ii) saber se restou comprovada a inexistência de contratação válida, apta a afastar os descontos no benefício previdenciário e a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a parte ré apresentou documentação idônea a comprovar a contratação eletrônica, tornando desnecessária a produção de prova pericial desacompanhada de indícios concretos de fraude.

No mérito, a documentação apresentada pelo banco réu comprova a existência do contrato, com assinatura eletrônica acompanhada de selfie para biometria facial, geolocalização, aceite digital e comprovante de depósito do valor contratado na conta bancária do apelante.

A biometria facial evidencia que o próprio apelante aderiu pessoalmente aos serviços do banco apelado, inexistindo justificativa plausível para a imagem capturada que não a efetiva contratação.

O autor não apresentou os extratos bancários solicitados para demonstrar que não recebeu os valores, corroborando a tese de contratação regular.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo desnecessária a inversão do ônus probatório diante da robustez documental apresentada pela instituição financeira.

As relações bancárias, cada vez mais realizadas em ambiente eletrônico, admitem registros digitais como elementos probatórios idôneos, sobretudo quando acompanhados de biometria facial, geolocalização e comprovante do crédito contratado.

Ausente prova de fraude ou falha na prestação do serviço, legítimos os descontos efetuados, não havendo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n.º 8117120-41.2022.8.05.0001, Relatora Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publicado em 21/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059525-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PASCOAL SILVA DOS SANTOS e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.